Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-92.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026386-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA - CPF: 704.577.601-25 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO – IDENTIFICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES – VÍNCULO ENTRE A CONTA DE DESTINO E O BENEFÍCIO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a dois contratos de empréstimo, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a validade dos contratos digitais firmados com biometria facial, a regularidade da operação bancária e a existência de dano indenizável.

III – Razões de decidir

3. Demonstrada a regularidade da contratação digital e o repasse dos valores à conta vinculada ao benefício previdenciário do autor, descabe o reconhecimento de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

IV – Dispositivo

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. (Id. 286465469) contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 286465456), que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA, para declarar inexistentes dois contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante afirma que os contratos de nº 356688058 e nº 356688228 foram formalizados de forma válida mediante contratação eletrônica com autenticação por biometria facial e registro de IP, geolocalização e aceite digital (Id. 286465411). Aduz que os valores foram creditados na conta nº 10764667-8 do BANCO BMG, vinculada ao benefício do autor (Ids. 286465414 e 286465415), o que evidencia a efetiva realização do negócio jurídico.

Defende que inexistiu falha na prestação do serviço ou ato ilícito, e que não se pode falar em dano moral ou obrigação de restituição de valores. Pede a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente devolvidos.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 286465474), defendendo a manutenção da sentença, alegando ausência de consentimento válido em razão de esquizofrenia, bem como ofensa à Lei Estadual nº 11.692/2022. Pede ainda a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

O BANCO BMG S.A., também parte no feito, apresentou contrarrazões (Id. 286465477), defendendo a reforma da sentença diante da comprovação da contratação e do recebimento dos valores.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de dois contratos de empréstimo consignado firmados por meio eletrônico com autenticação por biometria facial, e a existência de responsabilidade civil da instituição financeira por eventuais danos decorrentes da contratação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência das provas documentais apresentadas para demonstrar a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização dos valores e a licitude dos descontos realizados em benefício previdenciário de titularidade do autor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na aferição da regularidade da contratação digital diante da alegação do recorrido de que não solicitou os empréstimos e de que sofre de esquizofrenia.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira, observa-se que os documentos acostados aos autos evidenciam a formalização válida do contrato por meio eletrônico, com uso de tecnologia de biometria facial, registro de IP, geolocalização, dados pessoais do autor e aceite digital (Id. 286465411). Além disso, restou comprovado que os valores contratados – R$ 1.862,75 (Id. 286465414) e R$ 13.933,39 (Id. 286465415) – foram efetivamente transferidos para a conta bancária nº 10764667-8 do Banco BMG, que consta como a conta vinculada ao recebimento do benefício previdenciário do autor (Id. 286465384, págs. 14 a 19).

Portanto, os elementos constantes nos autos demonstram que houve contratação consciente, mesmo que realizada de forma digital, não havendo prova cabal de que o recorrido não possuía discernimento ou que a contratação tenha sido efetuada por terceiro fraudador. Ao revés, a documentação revela que foram seguidos os protocolos de segurança, inclusive com registro audiovisual da operação (Id. 286465416).

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei).

Quanto à alegação de deficiência mental, embora o autor seja beneficiário do BPC-LOAS, tal fato, por si só, não afasta a presunção de capacidade civil, na ausência de declaração judicial de interdição. O art. 4º do Código Civil dispõe que a incapacidade relativa exige avaliação judicial específica, inexistente neste caso.

A alegação de que os valores não foram utilizados também se mostra inconsistente, pois os depósitos foram realizados em conta bancária de titularidade do autor, vinculada ao INSS, o que afasta a tese de ausência de proveito econômico.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado a fraude na contratação.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado

– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença (Id. 286465456), julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025